Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões a serem supridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresentaria omissão acerca (i) da aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, (ii) do dever do juiz de determinar prova pericial de ofício diante da complexidade técnica da causa e (iii) da fundamentação sobre o artigo 370 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [inexistência de violação ao devido processo legal se própria embargante manifestou desinteresse na produção de provas - preclusão], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fatos, teses e argumentos suscitados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.